Tribunal: TJDFT
Processo: 0720412-05.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPOSSIBILIDADE. OITIVA TESTEMUNHAL. PRELUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de audiência de justificação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados e a oitiva das testemunhas pretendidas constituem fato novo apto a justificar a reabertura da instrução por meio de justificação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justificação criminal tem o objetivo de antecipar a produção de prova para fundamentar eventual revisão criminal, sendo necessário que a prova a ser produzida seja nova e relevante.
4. Pareceres técnicos unilaterais e não submetidos ao contraditório oportunamente não constituem prova nova para fins de revisão criminal.
5. Testemunha cuja oitiva já foi indeferida na instrução criminal não pode objeto de justificação criminal, operando-se preclusão consumativa.
6. Se a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de testemunha e nem impossibilidade de apresentação no momento adequado, considerando que é pessoa conhecida, não há que se falar em fato novo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581, I; CPP, art. 621; CPC, art. 381, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874293, 070705589.2024.8.07.0020, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 2034272, 071735624.2025.8.07.0000, Câmara Criminal